Tribunal: TJSP
Processo: 1025913-21.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de reintegração de posse. Imóvel pertencente à CDHU. Equiparação a bem público. Irrelevância. Reintegração de posse, no caso, que constitui mera consequência da rescisão contratual. Controvérsia entre a autora (sociedade de economia mista com personalidade jurídica de direito privado) e a ré (particular) que se resolve com base em normas

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de reintegração de posse. Imóvel pertencente à CDHU. Equiparação a bem público. Irrelevância. Reintegração de posse, no caso, que constitui mera consequência da rescisão contratual. Controvérsia entre a autora (sociedade de economia mista com personalidade jurídica de direito privado) e a ré (particular) que se resolve com base em normas de direito privado, independentemente da natureza do bem, e sem adentrar em matéria da competência da seção de Direito Público. Precedentes. Recurso não conhecido. Redistribuição a uma das Câmaras das Subseções de Direito Privado.